Tribunal: TJES
Processo: 5000294-38.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-38.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOSE ANTONIO GUSSON e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO POR AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por José Antônio Gusson e outros em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJES, que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução e inverteu os ônus da sucumbência em desfavor dos embargantes. Após provimento do Agravo no REsp n. 2974791/ES, o STJ determinou o retorno dos autos ao TJES para rejulgamento dos embargos declaratórios, diante de possível omissão quanto à existência de feriado local que influenciaria a contagem do prazo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão anterior quanto à análise da tempestividade dos embargos à execução diante da existência de feriado local; (ii) definir se a imposição de ônus sucumbenciais ao apelante observou corretamente o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo dos embargos de declaração para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo possível a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício implica alteração do julgado.

4. O STJ entende que os embargos declaratórios têm função integrativa e, excepcionalmente, podem modificar a decisão quando se constata erro na aplicação do direito.

5. A intimação para oposição dos embargos à execução ocorreu em 26.04.2023, sendo comprovada a existência de feriados em 01.05.2023 (nacional) e 08.05.2023 (municipal – Boa Esperança/ES), o que prorrogou o prazo final para 19.05.2023.

6. Embora inicialmente apresentados nos próprios autos em 17.05.2023, os embargos foram corretamente protocolados em apartado, conforme art. 914, § 1º, do CPC, na data-limite de 19.05.2023, evidenciando a sua tempestividade.

7. A penhora de imóvel foi requerida expressamente pelo exequente na petição inicial, sendo indevida a alegação de que o ato teria sido praticado sem sua provocação.

8. A desistência da penhora pelo exequente ocorreu apenas após a oposição dos embargos, que visavam desconstituir a constrição sobre bem de natureza impenhorável.

9. A extinção dos embargos à execução decorreu da perda superveniente do interesse processual, após o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

10. Aplicando-se o art. 775, parágrafo único, I, do CPC, o embargado, por ter dado causa à instauração da demanda, deve arcar com as custas e honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade.

11. Não há ilegalidade na condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% e majorados para 15% ante o desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes e apelação desprovida.

Tese de julgamento
:
1. A omissão quanto à análise de feriado local que afete a contagem do prazo processual justifica a modificação do julgado mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. Comprovada a ocorrência de feriados locais, os embargos à execução protocolados até o termo final ajustado devem ser considerados tempestivos.

3. A parte que dá causa à constrição indevida de bem impenhorável responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito.

4. A aplicação do princípio da causalidade impõe ao exequente o pagamento das custas e honorários advocatícios quando sua conduta motiva a instauração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 231, II, 914, § 1º, 915, 485, VI, e 775, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006, DJ 06.11.2006, p. 290.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os embargos de declaração e atribuir efeitos infringentes para conhecer da apelação e a ela negar provimento , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5000294-38.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELANTE: BENTO MACHADO GUIMARAES FILHO - ES4732, FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A, LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI - ES8491
APELADO: JOSE ANTONIO GUSSON, CARMELINA PEREIRA GUSSON, ALCIR LUIZ TONIATO, MARIA DA PENHA BRAGA TONIATO
Advogado do(a) APELADO: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700

VOTO

Em razão do provimento do Agravo no REsp n. 2974791/ES, foi determinado
o retorno dos autos ao este e. TJES para rejulgamento dos embargos de declaração, a fim de que seja analisada a questão suscitada pelos embargantes quanto à comprovação da existência de feriados locais e sua influência na contagem do prazo para oposição dos embargos à execução
.

Assim, trata-se de rejulgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, em síntese, conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargado, a fim de reconhecer a intempestividade dos embargos à execução e inverter os ônus da sucumbência em desfavor dos embargantes.

Do referido acórdão José Antônio Gusson e outros opuseram embargos de declaração nos quais alegaram omissão quanto à existência de feriado local.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Conforme o breve relatório, o julgamento dos embargos de declaração neste momento objetiva verificar os documentos juntados pelo embargante em momento posterior, acerca da comprovação de feriado local, a fim de se apurar a tempestividade, ou não, dos embargos à execução.

Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC que
os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
.

Por seu turno, a doutrina leciona que os
embargos à execução constituem ação autônoma que visa a impugnar a execução forçada. Com a sua propositura, dá-se a constituição de processo novo
.

Acerca do prazo para o seu oferecimento, o art. 915 c/c art. 231, inciso II, do CPC, prevê que
os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias,
[...]
contados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
.

No que se refere à tempestividade, o embargante comprovou que a intimação para apresentação dos embargos à execução ocorreu em 26.04.2023, e que, em razão da ocorrência de feriados forenses ( nacional, 01.05.2023, e municipal 08.05.2023, Emancipação Político-Administrativa de Boa Esperança/ES), o prazo final para interposição se prorrogou para o dia 19.05.2023.

Consta dos autos que, embora os embargos tenham sido inicialmente apresentados nos próprios autos executivos em 17.05.2023, os mesmos foram corretamente propostos em autos apartados na data limite de 19.05.2023, conforme exigência do art. 914, § 1º, do CPC/2015, demonstrando inequívoca observância ao prazo legal.

Dessa forma, os embargos à execução são tempestivos, motivo pelo qual passo ao demais argumentos da apelação, especificamente quanto à observância ao princípio da causalidade

Comprovada a tempestividade dos embargos à execução, passo à análise do mérito recursal, que se restringe à insurgência contra a imposição dos ônus sucumbenciais ao apelante, sob o argumento de indevida aplicação do princípio da causalidade.

Contudo, razão não assiste ao recorrente. Conforme consta dos autos, a penhora do imóvel decorreu de requerimento expresso do exequente na petição inicial da execução, que solicitou ao juízo a realização de penhora e avaliação de bens em caso de não pagamento espontâneo, nos termos do art. 835 do CPC.

Assim, não procede a alegação de que o ato de constrição teria sido praticado exclusivamente pelo oficial de justiça, sem provocação do credor.

Além disso, a posterior desistência da penhora pelo exequente somente ocorreu após a oposição dos embargos à execução, os quais, distribuídos regularmente em ação autônoma e reconhecidos como tempestivos, visaram à desconstituição da constrição sobre bem de natureza impenhorável.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, resultou da perda superveniente do interesse processual do exequente, que reconheceu a impenhorabilidade do bem penhorado.

Diante desse contexto, a aplicação do art. 775, parágrafo único, inciso I, do CPC é impositiva: os embargos foram extintos por perda do objeto, e o embargado, ao ter dado causa à indevida constrição, deve arcar com as custas e honorários advocatícios.

O princípio da causalidade, alegado pelo apelante, opera aqui justamente em seu desfavor, conforme entendimento consolidado do STJ, que impõe tal ônus à parte que deu causa à instauração do incidente.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença que condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nem tampouco na sua fundamentação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para atribuir efeitos infringentes, a fim de
CONHECER
da apelação e a ela
NEGAR PROVIMENTO
, motivo pelo qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.